Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 29060025) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal (artigos 212 e 1023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se.